Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-89.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APELO DESPROVIDO - OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios do art. 85, §11, do CPC/2015, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento sobre o ponto omisso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002723-89.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
APELO DESPROVIDO -

OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

D
emonstrada a existência de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios do art. 85, §11, do CPC/2015, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento sobre o ponto omisso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002723-89.2019.8.11.0013 (ID no 64718471 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – PONTES E LACERDA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002723-89.2019.8.11.0013 – Classe 198 – CNJ – Pontes e Lacerda, que negou provimento ao apelo interposto pela autora/embargada EVA MARIA LUCAS, e manteve a r. sentença que, nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1002723-89.2019.8.11.0013 - 2a Vara), julgou procedente o pedido para declarar inexistentes as prestações referentes ao Contrato no 802247452, descontadas diretamente do benefício previdenciário da apelada, e para condenar o Banco à restituição simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, tudo acrescido dos encargos legais (cf. Id. no 64340966/952).

O embargante afirma que
o v. acórdão se omitiu quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (CPC/2015, art. 85, §11), pois, negado provimento ao apelo da autora, e condenada esta ao pagamento das despesas e custas referentes ao recurso, não houve majoração da verba honorária, razão pela qual pede acolhimento dos declaratórios para que, suprida a omissão, os honorários recursais sejam fixados de acordo com a lei processual
.

Intimada (cf. Id. no 65869966), a embargada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões aos Embargos (cf. Id. no 67380463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, norma imperativa que ordena que, quando do julgamento do recurso, o Tribunal
“
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”
, é o também está previsto no
Enunciado Administrativo no 7 do STJ
.

A autora/embargada apelou da sentença, pretendendo a majoração do valor indenizatório, bem como a restituição em dobro do indébito, mas o apelo foi desprovido, com imposição de custas recursais à apelada, sem qualquer referência, porém, à determinação de majoração da verba honorária ordenada pela regra do §11 do art. 85 do CPC, omissão que deve ser suprida.

Assim, em observância aos critérios insculpidos no § 2o do art. 85 do CPC/2015
(“
grau de zelo do profissional” (I);
“o lugar de prestação do serviço (II); “
a natureza e a importância da causa” (III) e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - IV
),
o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa fixado na r. sentença (CPC/2015, art. 85, §2o -
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
), deve ser majorado para 15%, que remunera de forma justa e satisfatória o serviço prestado pelo advogado, remunerando-o pela atuação profissional nesta Instância.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pelo embargante para, sanando o vício da omissão, majorar os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020